Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMA NA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 23 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, fixando indenização por danos materiais e morais em favor dele nos valores de R$ 781,65 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem de ida e volta saindo de Brasília com destino a Salvador, que na volta houve atraso na decolagem, que depois de ficar horas dentro da aeronave com um bebê foi informado que haveria uma manutenção e precisou desembarcar, que o voo ofertado em substituição só partiria dois dias depois, que ele e sua família foram acomodados em hotel com mofo, instalações inadequadas e com atendimento precário, que teve prejuízo pelas horas extras que o seu carro precisou permanecer no aeroporto devido ao atraso de sua chegada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 58247203 e 58440480). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 58247311).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento do pedido de indenização por danos materiais e morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o cancelamento do voo ocorreu em razão de problema na malha aérea. Aduz que o Recorrido não impugnou as provas por ela juntadas, que a situação por ele vivenciada foi um simples aborrecimento e que não há prova de que o Recorrido tenha solicitado a manutenção do voo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor atribuído à indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que a sua busca é por reparação dos prejuízos decorrentes da má prestação de serviço da Recorrente. Defende que o dano moral está demonstrado e que o valor da indenização não deve ser modificado. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
9. A despeito de afirmar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de problema na malha aérea, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua alegação, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrido. Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC.
10. Estando comprovados documentalmente os gastos suportados pelo Recorrido em razão do cancelamento do voo de volta, e não havendo impugnação específica a nenhum deles, correta a condenação por danos materiais imposta na origem.
11. O atraso que se aproxima a quarenta e oito horas entre o momento previsto para a chegada do Recorrido ao destino e o efetivo desembarque, aliado ao fato de que o passageiro estava com uma criança de colo e sequer foi acomodado adequadamente durante o período de espera, afasta a possibilidade de limitar a situação vivenciada a um mero aborrecimento.
12. Logo, estando demonstrados fato, dano e nexo causal, e não tendo a Recorrente produzido provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pelo Recorrido, correta a condenação imposta pelo juízo de origem.
13. O quantum arbitrado na origem a título de danos morais se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido pelo Recorrido, não havendo razões para alterá-lo.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.